Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-42.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023445-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY DORCELINO DA SILVA - CPF: 041.116.781-22 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKEL OLIVEIRA VELOZO - CPF: 054.200.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM REVISÃO PERIÓDICA. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADA POR EVASÃO PROLONGADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E VIOLENTO
MODUS OPERANDI
. “TRIBUNAL DO CRIME”. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente submetido a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e tortura qualificada mediante sequestro, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de decisão que, em sede de revisão periódica de ofício, manteve a custódia cautelar após a captura do agente, que havia permanecido foragido por mais de quatro anos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de revisão periódica padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e individualizada ao se reportar a decretos anteriores; (ii) verificar a persistência da contemporaneidade
do periculum libertatis
diante do lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos; (iii) analisar se a evasão pretérita e duradoura constitui elemento idôneo para subsidiar a segregação cautelar após a prisão do paciente; e (iv) examinar a suficiência e a adequação da substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A remissão fundamentada a manifestações ou decisões anteriores que contêm elementos fáticos concretos e individualizados (fundamentação
per relationem
) atende ao dever constitucional de motivação e não equivale à fundamentação genérica vedada pelo art. 315, §2º, do Código de Processo Penal, mostrando-se legítima na revisão periódica da custódia quando inalterado o cenário processual.

4. O requisito da contemporaneidade deve ser aferido com base na persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, restando plenamente caracterizado na espécie em razão da prolongada evasão do paciente do distrito da culpa por mais de quatro anos, conduta que obstou o regular andamento do feito e exigiu o seu desmembramento.

5. A superveniente captura do agente não elide a necessidade da segregação cautelar quando o histórico de fuga prolongada é sopesado como vetor prospectivo de prognose do risco de nova evasão, tornando premente a medida de exceção para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo violento
modus operandi
empregado na execução dos ilícitos — em que a vítima foi sequestrada e submetida a severa sessão de tortura com vinte golpes de mangueira de gás no âmbito de um “Tribunal do Crime” capitaneado por facção criminosa —, demonstra a periculosidade social do agente e a necessidade de resguardo da ordem pública.

7. Evidenciada a imprescindibilidade da prisão preventiva ante a gravidade concreta da infração e o manifesto risco de fuga, resulta logicamente demonstrada a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva em sede de revisão periódica por meio de remissão a decisões anteriores que contêm fundamentos fáticos específicos e individualizados é perfeitamente legítima e não afronta o art. 315, §2º, do CPP. 2. A evasão prolongada do paciente por mais de quatro anos constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a garantia da aplicação da lei penal, não sendo desconstituída pela superveniente captura do agente, cuja periculosidade concreta obsta a aplicação de medidas cautelares alternativas.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 2º, 316, parágrafo único, 319 e 366; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1020872-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE em 04/02/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023445-42.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WESLEY DORCELINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1002226-75.2025.8.11.0042, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
e pelo
art. 1º, I, alíneas “a” e “b”, c/c §4º, III, da Lei n. 9.455/97
.

Dessume-se da prova pré-constituída que a
prisão preventiva
do paciente foi decretada em
12/08/2021
pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1007057-11.2021.8.11.0042, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O correspondente mandado foi efetivamente
cumprido
em
19/11/2025
.

Após sucessivas decisões de manutenção da custódia cautelar e a modificação de competência decorrente de resolução deste eg. Tribunal de Justiça, o d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em revisão de ofício realizada em
11/03/2026
,
manteve

a segregação cautelar
do paciente.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de fundamentação concreta e individualizada
na decisão que manteve a custódia cautelar, ao argumento de que a autoridade coatora se limitou a
reproduzir genericamente
os fundamentos da decretação originária, sem apresentar
elementos fáticos novos ou contemporâneos
aptos a justificar a subsistência da medida cautelar extrema, em afronta ao disposto nos arts. 312, §2º, e 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, aduz a
falta de contemporaneidade do
periculum libertatis
, porquanto os fatos investigados remontam ao ano de
2021
, ao passo que a prisão somente foi efetivada em novembro de
2025
, sem que a decisão impugnada aponte qualquer
elemento concreto e atual
a demonstrar
risco efetivo à ordem pública ou à aplicação da lei penal
.

Por fim, sustenta a
inidoneidade da fuga pretérita como fundamento automático e perpétuo da segregação
, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto à impossibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
relaxada
a prisão cautelar do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 371140367 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 371390355), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 372652361.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 373593395).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1007057-11.2021.811.0042, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
, o d.
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
12/08/2021
,
decretou a prisão preventiva
do paciente
WESLEY DORCELINO DA SILVA
, bem como dos co-investigados
Carolina Morais Gomes da Silva
,
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
,
Weverthon Junior Gonçalves Silva, Gabriel Eduardo de Lara Garcia

e

Maykel Oliveira Velozo
; diante da existência de fundadas suspeitas de que, na condição de membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, seriam os responsáveis pelo “salve” aplicado em face de
Daniel Gonçalves Cardoso
no dia 28/03/2021, em decorrência de supostas dívidas relacionadas ao narcotráfico.

Os fatos investigados remontam ao início do ano de 2021, na cidade de Poxoréu/MT. Segundo apurado pela Polícia Judiciária Civil, o paciente
WESLEY
, vulgo “
Xarope
”, seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que à época desenvolvia suas atividades predominantemente naquela Comarca sob o comando local de
Carolina
, vulgo “
Carol
” ou “
Transtornada
”, e
Luan
, vulgo “
Sombrio
”, os quais exerciam, em tese, o cargo de “
disciplina
” da facção na cidade.

O episódio central que motivou a instauração do inquérito policial e, posteriormente, a representação pela prisão preventiva dos investigados, ocorreu no dia 28 de março de 2021. Naquela data, a vítima
Daniel
, usuário de drogas que havia adquirido entorpecentes de
Carolina
e
Luan
sem conseguir quitar a dívida no prazo combinado, foi abordada na rua por quatro homens que a colocaram à força em um veículo VW/Golf de cor prata — de propriedade do ora paciente — e a conduziram até o aeroporto municipal de Poxoréu, local habitualmente utilizado pela organização criminosa para a execução de suas “sentenças” internas.

No aeroporto, a vítima foi submetida a uma sessão de tortura que, nos termos do depoimento prestado perante a autoridade policial, consistiu na aplicação de vinte golpes com uma mangueira de botijão de gás, sendo cinco golpes desferidos por cada um dos quatro agressores, de forma organizada e premeditada. O ato foi filmado e o vídeo enviado aos mandantes da organização, que se encontravam recolhidos na Unidade Prisional da Mata Grande, em Rondonópolis. Ao término das agressões, a vítima foi advertida de que deveria obedecer às ordens de
Carolina
e
Luan
, sob pena de sofrer novas consequências. As lesões sofridas foram documentadas em laudo pericial de exame de corpo de delito, com registro fotográfico das marcas nas costas do ofendido.

Em seu depoimento,
Daniel
reconheceu fotograficamente o ora paciente
WESLEY
como o proprietário do veículo VW/Golf utilizado no sequestro e como um dos executores das agressões, identificando-o pelo apelido “
Xarope
”. Reconheceu, ainda, os demais agressores:
Weverthon
,
Gabriel
e
Maykel
. A vítima, temendo por sua vida, somente aceitou prestar declarações sob a condição de que sua qualificação fosse mantida em documento apartado.

Dias após o episódio de tortura, já no dia 6 de abril de 2021,
Carolina
e
Luan
exigiram que
Daniel
lhes trouxesse cigarros e bombons. Temendo nova represália, a vítima praticou um furto no Mercado Economia, localizado no bairro Irantinópolis, sendo preso em flagrante no dia seguinte, 7 de abril de 2021. Foi durante o interrogatório decorrente dessa prisão em flagrante que
Daniel
revelou à autoridade policial toda a dinâmica da organização criminosa e narrou o episódio de tortura a que havia sido submetido.

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Poxoréu revelaram, ainda, que o
modus operandi
descrito por
Daniel
não era episódico. Em consulta aos depoimentos colhidos em outro inquérito policial, os investigadores identificaram o relato de
Fernanda Graciele Rodrigues
, vítima de crime de mesma natureza, que narrou ter sido levada ao mesmo aeroporto municipal por indivíduos que chegaram em um veículo VW Golf de cor prata, conduzido pelo suspeito de apelido “
Xarope
” — coincidência que reforçou a conclusão de que o aeroporto de Poxoréu servia como local de execução das “sentenças” do Tribunal do Crime do “Comando Vermelho” na região.

Diante desse quadro, a d. autoridade policial de Poxoréu representou, em
10/05/2021
, pela decretação da prisão preventiva e pela expedição de mandados de busca e apreensão em face de todos os investigados. O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado — GAECO, secundou a representação, e o d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em 13 de agosto de 2021,
deferiu integralmente o pedido
, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A operação policial foi deflagrada no dia
07/10/2021
, ocasião em que foram presos
Maykel
,
Weverthon
e
Luan
— este último autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, pois em sua residência foram encontradas porções de entorpecentes e petrechos para comercialização.
Carolina
foi presa em
14/10/2021
, e
Gabriel
foi capturado em
14/03/2022
.

Em
04/11/2021
, o GAECO/MPMT ofereceu
denúncia
em face de todos os investigados, imputando ao ora paciente, em concurso com os demais corréus, os crimes de
integrar organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/2013), de
tortura qualificada mediante sequestro
(art. 1º, inciso I, alíneas “a” e “b”, c/c §4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997) e de
tráfico ilícito de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

A exordial acusatória foi parcialmente recebida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá em
10/12/2021
, instaurando-se a Ação Penal n. 1015222-47.2021.8.11.0042, com a exclusão da imputação de tráfico de drogas em relação ao paciente, a
Gabriel
e a
Maykel
, por ausência de indícios suficientes quanto a esses réus naquele momento. Na mesma oportunidade, foram mantidas as prisões preventivas de todos os acusados.

Diante da impossibilidade de localização e citação pessoal do paciente
WESLEY DORCELINO
, o d. juízo singular determinou sua
citação por edital
. Não tendo o réu comparecido nem constituído defensor, o feito foi
desmembrado
em relação a ele, dando origem aos autos n. 1002226-75.2025.8.11.0042, que foram
suspensos
com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do prazo prescricional. A ação penal originária, por sua vez, prosseguiu regularmente em relação aos demais corréus.

Nesse ínterim, em
01/07/2022
, o Ministério Público formalizou
aditamento
à denúncia para complementar a qualificação do acusado. O processo desmembrado
permaneceu suspenso
por mais de três anos, enquanto o paciente se mantinha em paradeiro desconhecido.

Foi somente em
19/11/2025
— mais de quatro anos após a decretação de sua prisão preventiva e após longo período de evasão — que o mandado de prisão expedido em desfavor de
WESLEY
foi finalmente
cumprido
, na Comarca de Juscimeira/MT. Com a notícia do cumprimento do mandado, o processo retomou seu curso regular. A i. Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em
17/12/2025
, oportunidade em que requereu a
revogação
da prisão preventiva.

O d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, então supervenientemente competente para o feito em razão da Resolução TJMT/OE n. 10/2025, proferiu decisão em
08/01/2026
,
mantendo
a custódia cautelar do paciente com fundamento na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
empregado, na integração à organização criminosa “Comando Vermelho” e no histórico de fuga prolongada como demonstração concreta do risco de nova evasão.

Sobreveio, em
09/02/2026
, o
declínio de competência
para o d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão da Resolução TJMT/OE n. 1/2026, que redefiniu a competência territorial das varas especializadas. O d. Juízo da 5ª Vara Criminal, ao receber os autos, procedeu à revisão periódica da custódia cautelar determinada pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e, em decisão proferida em
11/03/2026
,
manteve
a segregação cautelar do paciente, consignando que não havia qualquer modificação fática ou processual apta a justificar a alteração dos fundamentos anteriormente apresentados, e que permaneciam presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva, conforme fundamentado nas decisões proferidas nos autos.

Nesse contexto, se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, e em conformidade com o parecer ministerial, impõe-se registrar que esta c. Terceira Câmara Criminal, sob minha relatoria, já teve a oportunidade de apreciar, em profundidade, a legalidade da prisão preventiva decretada em face do ora paciente, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1020872-07.2021.8.11.0000, em sessão ordinária de julgamento realizada em
02/02/2022
.

Naquela oportunidade, o
writ
havia sido impetrado por advogado particular, Dr. Gilson Mendes Ferreira Júnior, em favor de
WESLEY
, contra ato do d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que havia inicialmente decretado a prisão preventiva nos autos n. 1007057-11.2021.8.11.0042. O impetrante sustentava, em síntese, tese negativa de autoria e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; tendo arguido ainda a ocorrência de excessos policiais durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Por clareza, transcrevo a ementa do corresponde acórdão, por meio do qual, por unanimidade, ressaiu
denegada a ordem
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EVENTUAL AFASTAMENTO DOS INDÍCIOS MATERIAIS QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, O QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EVIDENCIADA PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO - RISCO DE FUGA DO AGENTE – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.
A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tais como a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
.

2.
Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela violência do modus operandi, e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da persecução criminal judicial instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Custódia cautelar mantida
”.

(N.U 1020872-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Naquele julgamento, a c. Terceira Câmara Criminal consignou que o
fumus comissi delicti
encontrava respaldo nos
indícios suficientes de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, no laudo do exame de corpo de delito, nas declarações prestadas pelo ofendido e nos demais documentos que instruíam a representação, os quais revelavam o provável envolvimento do increpado com uma estruturada organização criminosa responsável pelo cometimento de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao
periculum libertatis
, se reconheceu que a
gravidade concreta das condutas
, evidenciada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos — consistente na submissão da vítima a uma verdadeira sessão de tortura, com vinte golpes de mangueira de botijão de gás, no âmbito de um “Tribunal do Crime” da organização criminosa —, e a
aparente fuga do agente
, que, não obstante tivesse ciência da persecução criminal instaurada em seu desfavor, permanecia em local incerto ou não sabido, bem evidenciavam a
imprescindibilidade da medida de exceção
para acautelar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal.

Naquele julgamento, ficou também assentado que a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a
insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe automaticamente a liberdade provisória almejada.

Delineadas essas premissas, e em consonância com o parecer ministerial, estou convencido de que o presente
habeas corpus

não configura mera reiteração daquele
writ
anterior
, razão pela qual não há óbice ao seu conhecimento. Com efeito, os
objetos imediatos
são distintos: o
habeas corpus
anterior atacava o decreto originário de prisão preventiva proferido em 2021; o atual ataca a decisão de revisão periódica proferida em março de 2026 por autoridade coatora diversa, em processo desmembrado. Ademais, a
situação fática do paciente
é diferente: em fevereiro de 2022, quando do julgamento do HC anterior,
WESLEY
estava foragido, circunstância que era, inclusive, um dos fundamentos centrais da denegação da ordem; agora, o paciente se encontra preso desde novembro de 2025, e as teses defensivas centrais do presente
writ
— ausência de fundamentação contemporânea na revisão periódica e inidoneidade da fuga pretérita como fundamento perpétuo após a captura — são
genuinamente novas
e só poderiam ser arguidas após a efetivação da prisão.

Presentes, portanto, fatos novos e circunstâncias supervenientes, como é o caso dos autos, de rigor a admissão do
writ
.

Não obstante, o acórdão proferido no
Habeas Corpus
n. 1020872-07.2021.8.11.0000 tem relevância direta para o julgamento do presente pedido, pois os fundamentos que justificaram a denegação da ordem naquele momento — gravidade concreta do delito, modus operandi violento, integração à organização criminosa e risco de fuga —
permanecem presentes e atuais
, como se demonstrará a seguir.

Em primeiro lugar, a i. Defensoria Pública sustenta que a decisão impugnada, ao manter a prisão preventiva do paciente, limitou-se a
reproduzir genericamente os fundamentos que ensejaram a decretação originária da medida
, sem apresentar fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a subsistência da medida extrema, em afronta ao disposto nos arts. 312, §2º, e 315, §2º, do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

É certo que o art. 315, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, veda a decisão que se limita à reprodução ou paráfrase de ato normativo, que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência, ou que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Trata-se de exigência que densifica, no plano processual penal, o
dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
inscrito no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ocorre que a decisão impugnada não incorre em nenhum desses vícios. Ao consignar que “
permanecem presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva, notadamente a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e a existência de circunstâncias concretas que demonstram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade social do agente, conforme fundamentado nas decisões proferidas nos autos (Ids 183098017 e 219431762)
”, a d. autoridade tida por coatora
não produziu fundamentação genérica e abstrata
, e, sim, remeteu, de forma expressa e identificada, a decisões anteriores que contêm fundamentação concreta, individualizada e exaustiva.

A decisão proferida em
08/01/2026
pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT é particularmente relevante nesse ponto. Nela, o d. magistrado transcreveu integralmente o depoimento da vítima
Daniel
, com o reconhecimento fotográfico do paciente como proprietário do veículo VW/Golf utilizado no sequestro e como um dos executores das agressões; descreveu em detalhes o
modus operandi
empregado (sequestro, condução ao aeroporto, vinte golpes de mangueira de gás, filmagem para envio aos mandantes, “Tribunal do Crime” do “Comando Vermelho”); identificou os dois pilares autônomos do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito e aplicação da lei penal pelo histórico de fuga prolongada); e colacionou jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre a fuga como fundamento contemporâneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

Nessa quadra, rememoro que a
remissão fundamentada
a decisões anteriores que contêm elementos concretos e individualizados
não equivale à fundamentação genérica vedada pelo art. 315, §2º, do CPP
. O que esse dispositivo proíbe é a decisão que, por sua vacuidade, poderia ser transplantada para qualquer outro processo sem qualquer adaptação — o que manifestamente não ocorre no caso, em que os fundamentos referenciados são específicos para a situação do paciente
WESLEY
, descrevendo sua conduta individual, seu veículo, seu apelido e seu reconhecimento pela vítima.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que, ao tratar especificamente da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, firmou entendimento no sentido de que,
permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos
. Com efeito, a lógica do dispositivo é precisamente essa: se nada mudou no quadro fático-jurídico que justificou a segregação, a manutenção é a consequência natural da persistência dos fundamentos originários, inexistindo azo à exigência de que cada revisão periódica reescreva integralmente a fundamentação já existente.

Em segundo lugar, a i. Defensoria Pública sustenta que os fatos investigados remontam ao ano de 2021 e que a prisão só foi efetivada em novembro de 2025, sem que a decisão impugnada aponte qualquer
elemento concreto contemporâneo
apto a demonstrar risco efetivo à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Também aqui a tese não prospera.

O requisito da contemporaneidade, tal como compreendido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, diz respeito à
persistência dos motivos ensejadores do
periculum libertatis
, e não ao
hiato temporal
entre a data do fato delituoso e o decreto segregatício. É desimportante, portanto, que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No caso concreto, há um elemento de contemporaneidade inegável e de singular relevância:
o paciente permaneceu foragido por mais de quatro anos
— de outubro de 2021 a novembro de 2025 —, tendo sido capturado apenas recentemente. Esse dado não é pretérito; é um fato que se protraiu no tempo e que, por sua própria natureza, demonstra de forma concreta e atual o risco de nova evasão. Quem se manteve em paradeiro desconhecido por mais de quatro anos, forçando o desmembramento do feito e a suspensão da marcha processual, não oferece garantias de que, uma vez em liberdade, submeter-se-á aos atos de instrução e à eventual aplicação da sanção penal.

Ademais,
a instrução processual ainda não foi concluída
. A audiência de interrogatório do réu estava designada para o dia
15/06/2026
, e a consulta ao Sistema PJe de 1ª instância revela que o processo se encontra em
fase ativa de instrução
, com atos processuais relevantes ainda por realizar. Essa circunstância, por si só, mantém atual a necessidade da custódia para garantir a regularidade da instrução criminal e assegurar a presença do réu aos atos do processo.

Em terceiro lugar, a i. Defensoria sustenta que, após a captura do réu, se reveste de inidoneidade o emprego da
fuga pretérita
como fundamento automático e perpétuo da segregação.

Com efeito, se assim fosse, qualquer réu que tivesse permanecido foragido por qualquer período estaria condenado a permanecer preso preventivamente de forma indefinida após sua captura, independentemente das circunstâncias do caso concreto — resultado que seria manifestamente incompatível com o
princípio da presunção de inocência
e com a
natureza cautelar e instrumental da prisão preventiva.

Ocorre que
não é isso que se verifica no caso em exame
. A fuga do paciente não é invocada como fundamento automático e isolado da segregação, mas, sim, como um dos elementos de um juízo prospectivo e concreto sobre o risco de nova evasão, combinado com outros fundamentos autônomos e igualmente robustos.

Como visto, a custódia se apoia em
dois pilares distintos e independentes entre si
: o primeiro é a
garantia da ordem pública
, fundamentada na gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado — porquanto o paciente é acusado de integrar organização criminosa de alta periculosidade e de participar ativamente de um “Tribunal do Crime”, submetendo a vítima a sessão de tortura com cerca de vinte golpes de mangueira de gás, em concurso de agentes e mediante sequestro, com filmagem do ato para envio aos mandantes —, tratando-se, portanto, de
fundamento completamente autônomo em relação à fuga
, capaz de subsistir
ainda que o paciente jamais tivesse se evadido
. O segundo pilar é, de fato, a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, fundamentada no histórico de fuga prolongada como elemento de prognose do risco de nova evasão.

Em casos como o dos autos, portanto, a utilização da fuga como elemento de prognose — e não como fundamento automático — é
compatível
com o sistema cautelar e com o princípio da presunção de inocência. O juízo cautelar é, por definição, um juízo prospectivo: ele não pune o réu pelo que fez no passado, mas avalia o risco que sua liberdade representa para o futuro do processo. Nesse contexto, o histórico de comportamento do réu — incluindo a evasão prolongada — é dado relevante e legítimo para a formação do prognóstico sobre o risco de nova fuga.

Dessa forma, a superveniente captura do paciente, ocorrida em novembro de 2025,
não transmuda a realidade fática outrora delineada
,
tampouco esvazia os fundamentos da segregação cautelar
. Ao revés, a efetivação da prisão após expressivo hiato temporal apenas
corrobora
a indispensabilidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

O fato de o paciente ter sido capturado não significa que ele se apresentou voluntariamente à Justiça ou que demonstrou disposição para submeter-se ao processo — significa apenas que o Estado,
após mais de quatro anos de diligências
, logrou localizá-lo e prendê-lo.

Por fim, a i. Defensoria Pública sustenta que o d. juízo singular não analisou concretamente a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do CPP, limitando-se a afirmar genericamente sua insuficiência.

A tese, todavia, também
não merece acolhimento
. Isso porque a decisão de
08/01/2026
, referenciada pela decisão impugnada, consigna expressamente que “
as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade dos fatos e do histórico de fuga
”. Embora sucinta, essa afirmação
não é genérica no sentido vedado pelo art. 315, §2º, do CPP
, pois está ancorada em dois elementos concretos e específicos do caso: a gravidade dos fatos (
modus operandi
violento, integração à ORCRIM) e o histórico de fuga (mais de quatro anos de evasão).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez demonstrada a necessidade da prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente,
torna-se logicamente autoevidente a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Com efeito, se o paciente permaneceu foragido por mais de quatro anos, descumprindo a ordem judicial de apresentação, é razoável concluir que medidas como o comparecimento periódico em juízo, a monitoração eletrônica ou o recolhimento domiciliar noturno seriam igualmente descumpridas, revelando-se manifestamente insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados pela prisão preventiva.

Em síntese, a análise do conjunto probatório e das decisões proferidas ao longo da persecução penal revela que a prisão preventiva do paciente
WESLEY
está lastreada em fundamentos concretos, individualizados e atuais, que não foram infirmados pelas teses defensivas articuladas na presente impetração.

Como exposto, o paciente é acusado, com base em prova testemunhal e pericial, de integrar organização criminosa de alta periculosidade e de participar ativamente de sessão de tortura praticada no âmbito de um “Tribunal do Crime” do “Comando Vermelho”, submetendo a vítima a vinte golpes de mangueira de gás, em sequestro premeditado e organizado.

Esses fatos, descritos de forma concreta e individualizada nas decisões que embasam a custódia, revelam
gravidade que extrapola os elementos abstratos do tipo penal
e
justifica a medida extrema para o resguardo da ordem pública
. A isso se soma o
histórico de fuga prolongada por mais de quatro anos
, que constitui elemento concreto e atual de prognose sobre o risco de nova evasão, mantendo
hígido
o fundamento da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a decisão de revisão periódica proferida pelo d. juízo singular, em
11/03/2026
, embora sucinta, remete expressamente a decisões anteriores que contêm fundamentação concreta e individualizada, atendendo ao requisito mínimo exigido pelo art. 316, parágrafo único, do CPP para a manutenção da custódia quando inalterado o quadro fático-jurídico.

Desta feita,
não vislumbro
razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para garantir a regularidade da instrução criminal e salvaguardar a ordem e segurança públicas, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY DORCELINO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026